Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-18.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHO INDIRETO IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva interposta contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime de homicídio (art. 121, caput, CP).
II – Questões em discussão
2. (i) Analisar a suficiência das provas utilizadas para embasar a procedência da representação que atribuiu a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio simples; (ii) Avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (iii) Examinar a adequação da medida socioeducativa de internação.
III – Razões de decidir
3. O depoimento de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, mesmo que indireto, aliado às declarações de outras testemunhas e outras provas, como o laudo cadavérico, quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, são aptos a embasar a procedência da representação por ato infracional.
4. Não configura participação de menor importância quando a conduta do infrator demonstra auxílio efetivo e adesão consciente e relevante à empreitada delitiva.
5. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor. 5.1. Verificadas a gravidade concreta do ato infracional (análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe) e as condições pessoais e sociais dos adolescentes, devidamente sopesadas pelo sentenciante, correta a aplicação da medida constritiva de liberdade (internação).
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos art. 29, § 1o, e 121, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1935174, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão n. 1878658, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/06/2024.